Tribunal: TJDFT
Processo: 0748283-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748283-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEUSA DE JESUS AGRAVADO: ALDO JOSE CARVALHO DE ARAUJO, JOSE BELFORT DOS SANTOS BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA CLEUSA DE JESUS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0078813-72.2000.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de ALDO JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO e OUTRO, indeferiu o pleito de quebra de sigilo formulado pela Credora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que a própria exequente afirma a irregularidade dos empréstimos realizados pelo executado aos Srs. JOÃO OCTÁVIO BELFORT DOS SANTOS BASTOS e LETÍCIA BELFORT DOS SANTOS BASTOS, tendo em vista que a operação foi realizada após o ajuizamento a presente demanda, mostra-se desnecessária medida postulada em relação ao Sr. JOSÉ BELFORT DOS SANTOS BASTOS. Neste ponto, saliento que os dados solicitados pela exequente estão disponíveis no documento de id. ID 69355402, pág. 4. No que diz respeito às pessoas físicas JOÃO OCTÁVIO BELFORT DOS SANTOS BASTOS e LETÍCIA BELFORT DOS SANTOS BASTOS, o deferimento da medida representaria a quebra dos princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando que os Srs. JOÃO OCTÁVIO BELFORT DOS SANTOS BASTOS e LETÍCIA BELFORT DOS SANTOS BASTOS não integram a presente relação processual. Sendo indefiro os requerimentos formulados na petição de id. 71633131. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria a intimação da parte exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora.” Diz a Agravante que o pleito indeferido na origem consiste na realização de “pesquisa INFOJUD em nome de JOÃO OCTÁVIO BELFORT DOS SANTOS BASTOS e LETÍCIA BELFORT DOS SANTOS BASTOS, tomadores de empréstimos do executado, ora agravado JOSÉ BELFORT DOS SANTOS BASTOS, no valor total de R$ 967.000,00 (novecentos e sessenta e sete mil reais), quantia essa suficiente para cumprir a determinação judicial objeto dos autos, adimplindo a dívida. A pesquisa é necessária para levantar argumentos que permitam a comprovação de fraude à execução, tendo em vista que os valores foram transferidos em 2016, quando já havia sido ajuizada a presente demanda e somente uma pequena parte do valor foi restituída ao executado, conforme se denota da última declaração (ID 69599318), o que contribui sobremaneira para a manutenção de seu estado de insolvência civil (CPC, art. 792, IV)” (Num. 21236460 - Pág. 4). Acrescenta que, adicionalmente, “requer-se a realização de pesquisa perante o sistema CCSBACEN, em nome tanto do executado JOSÉ BELFORT DOS SANTOS BASTOS como dos recebedores dos empréstimos JOÃO OCTÁVIO BELFORT DOS SANTOS BASTOS e LETÍCIA BELFORT DOS SANTOS BASTOS, a fim de apurar o relacionamento financeiro existente entre eles, especialmente tendo em vista que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis” (Num. 21236460 - Pág. 4/5). Argumenta que há correspondência entre os nomes do Executado e dos beneficiários dos empréstimos e que o Feito originário “já se arrasta por mais de 20 anos, e as medidas executivas por mais de década, de modo que não há como olvidar que as ferramentas eletrônicas de localização de bens, assim como a expedição de ofícios à Receita Federal e Banco Central, constituem, inequivocamente, medidas de moralização das execuções em geral e atendem ao princípio constitucional da duração razoável do processo, que se harmoniza, ainda, ao princípio da efetividade dos direitos postulados em juízo” (Num. 21236460 - Pág. 9). Sustenta a Agravante que existem “casos que resta inviável para o exequente obter informações sem a intervenção do Poder Judiciário, de modo que, em situações excepcionais, como, por exemplo, quando não haja outro meio que não esse para a obtenção de dados acerca do executado ou quando haja uma barreira instransponível (suspeita de fraude à execução) para fazê-lo por meio extrajudicial, a jurisprudência vem admitindo a mitigação dessa garantia. Não se vislumbra, pois, qualquer desrespeito ao à ampla defesa, porquanto o agravante não requer sejam escancaradas as contas do agravado e demais envolvidos na suspeita de fraude à execução, mas, tão somente, quanto ao período específico (desde a constituição do empréstimo em 2016 e até o momento atual) em que houve o alegado o empréstimo e a possível ação fraudulenta” (Num. 21236460 - Pág. 9). Diz que são claros os indícios de fraude à execução, notadamente porque “referido empréstimo ocorreu pouco tempo depois do deferimento da penhora das quotas sociais da empresa CONCRETUS INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. (ID 34611597, pág. 28), da qual um dos sócios é o outro executado no presente feito (ALDO JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO), a revelar o evidente intuito do executado JOSÉ BELFORT DOS SANTOS BASTOS de se esquivar das eventuais cobranças que apareceriam em seu nome, após a declaração de insolvência do primeiro devedor.” (Num. 21236460 - Pág. 10). Destaca que “a transferência de bens do devedor para se prevenir de uma futura execução pode ser desfeita pela Justiça mesmo que tenha ocorrido antes da constituição da dívida. Basta que se evidencie a intenção de fraude contra o credor. Esse foi o entendimento da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça [REsp 1092134 / SP], que negou Recurso Especial interposto por um grupo de devedores, permitindo que a transferência de seus bens a terceiros fosse declarada ineficaz” (Num. 21236460 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese e conclui que, “tendo o executado, de forma premeditada, se defeito de seus bens e/ou valores para prejudicar futuros credores, a ineficácia dos negócios jurídicos deve ser declarada pelo Poder Judiciário, para alcançar os bens transferidos” (Num. 21236460 - Pág. 12). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside “no fato de que a demora resultará no desaparecimento dos valores e consequente inviabilidade da execução” (Num. 21236460 - Pág. 5). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que seja determinada realização da pesquisa INFOJUD em nome de JOÃO OCTÁVIO BELFORT DOS SANTOS BASTOS e LETÍCIA BELFORT DOS SANTOS BASTOS, e também a realização de pesquisa perante o sistema CCS-BACEN, em nome tanto do executado JOSÉ BELFORT DOS SANTOS BASTOS como dos recebedores dos empréstimos JOÃO OCTÁVIO BELFORT DOS SANTOS BASTOS e LETÍCIA BELFORT DOS SANTOS BASTOS, a fim de apurar o relacionamento financeiro existente entre eles, conforme solicitado pela exequente em petição ID 71633131” (Num. 21236460 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0078813-72.2000.8.07.0001, indeferiu o pleito de quebra de sigilo formulado pela Credora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside “no fato de que a demora resultará no desaparecimento dos valores e consequente inviabilidade da execução” (Num. 21236460 - Pág. 5), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador